Tribunal: TCU
Processo: 013.940/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar deferidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha/Comando da Marinha, em favor das beneficiárias e do beneficiário acima identificados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de pensão militar deferidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha/Comando da Marinha, em favor das beneficiárias e do beneficiário acima identificados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão militar em benefício das Sras. Albertina Maria Luz da Silva, Durcineia Silva Pessoa, Maria das Graças Silva Bezerra, Fátima Hassan de Vasconcellos, Aliete Alves De Faria, Ovya Florencio dos Santos, Maria Luiza Lima Ribeiro e Laurentina Schultz de Matos de Brito, conferindo registro aos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegais as concessões de pensão militar em benefício da Sra. Benta Coelho do Rosário e do Sr. Jorge Afrânio Hara Santos Machado Silva, negando registro aos respectivos atos; 9.3. aplicar a orientação fixada no verbete da Súmula/TCU 106 acerca das parcelas indevidamente percebidas de boa-fé pelos interessados de que trata o subitem 9.2 retro; 9.4. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados (subitem 9.2 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. comunique a Sra. Benta Coelho do Rosário e o Sr. Jorge Afrânio Hara Santos Machado Silva a respeito deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento desta decisão; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novos atos de concessão, livres da irregularidade indicada neste processo, submetendo-os a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.